Tribunal: TJDFT
Processo: 0753802-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra de decisão que, nos autos do Mandado de Segurança, processo n. 0701033-26.2021.8.07.0018, determinou a liberação dos valores depositados em juízo em favor do Impetrante, em face da discussão acerca suficiência ou não dos depósitos, in verbis: “Foi proferida decisão para conceder a segurança e afastar a cobrança do ICMS DIFAL a partir de fevereiro de 2021 até a edição de lei complementar (ID 88407764), mas o Tribunal de Justiça reformou parcialmente a decisão para afastar a cobrança apenas no período de 90 (noventa) dias depois da edição da Lei Complementar 190/2022 (ID 201133050). Com o retorno dos autos da segunda instância as partes iniciaram uma discussão com relação à suficiência ou não dos depósitos realizados em juízo, o que foge completamente ao objeto da ação e não pode ser discutida nestes autos, que não comporta cumprimento de sentença. Considerando que o Distrito Federal afirmou que os depósitos não são suficientes (ID 203878523) e que a impetrante não sabe a que se refere a diferença (ID 205684554), essa questão deverá ser resolvida na via administrativa ou por ação própria, razão pela qual os depósitos serão liberados em favor da impetrante. Em face das considerações alinhadas indefiro os pedidos de ID 203878523 e 205684554. Preclusa esta decisão expeça-se alvará de levantamento em favor da impetrante de todos os valores depositados nos autos. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” O Agravante alega, em síntese, que a liberação dos depósitos em favor da Impetrante, sob o fundamento de que a suficiência dos valores é matéria alheia à lide principal, revela-se incoerente com a própria natureza do depósito judicial, que foi realizado para assegurar o crédito tributário objeto da controvérsia. Tece outras considerações. Cita legislação. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, a fim de que seja determinado o levantamento dos depósitos judiciais em favor do Agravante para fins de quitação do débito. Sem preparo, em face da isenção legal. É a suma dos fatos. Quanto à liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. No caso, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isto porque não me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, a liberação dos valores antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente. À vista do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. I. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator